Tribunal: TJDFT
Processo: 0708405-94.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCEDIMENTO SELETIVO PARA ESCOLHA DE CONSELHEIROS TUTELARES. CANDIDATA. REQUISITOS PARA EXERCÍCIO DO CARGO. DOCUMENTOS REGULARMENTE ENVIADOS. ELIMINAÇÃO. ATO ILEGAL.
1. Na presente hipótese a impetrante foi eliminada do procedimento seletivo para escolha de conselheiros tutelares sob o argumento de que não apresentou os documentos necessários para comprovação do preenchimento dos requisitos legais para exercício da função.
2. Demonstrado que a impetrante apresentou a documentação regular, com o devido preenchimento dos requisitos para o exercício da função de conselheira tutelar, nos termos do art. 45 da Lei Distrital no 5.294/2014, é ilegal o ato administrativo que a eliminou do respectivo procedimento seletivo.
3. Remesse de ofício admitida e não provida.